Tribunal: STJ
Processo: 8024014-33.2019.8.05.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2422960 - BA(2023/0259309-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: COREMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ADVOGADOS
: CANDIDO EMANOEL VIVEIROS SÁ FILHO - BA008708
ANDERSON LUIS PITANGUEIRA DE JESUS - BA030248
AGRAVADO
: TOP ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS
: PEDRO ALMEIDA CASTRO - BA036641
CAIO DRUSO DE CASTRO PENALVA VITA - BA014133
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL; DUPLICATA SEM ACEITE.
NECESSIDADE DE PROVA INEQUÍVOCA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;
INVIABILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO; DISSÍDIO SEM
COTEJO ANALÍTICO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
ausência de violação ao
do
e falta de similitude fática por
art. 1.022
CPC/2015
ausência de cotejo analítico, com aplicação dos óbices de deficiência de
fundamentação e de dissídio não comprovado.
2. A controvérsia decorre de agravo de instrumento, em execução de título
extrajudicial lastreada em duplicatas de prestação de serviços sem aceite, com
discussão sobre força executiva do título e cabimento de exceção de
pré‐executividade.
3. A Corte de origem concluiu que a duplicata sem aceite, embora protestada e
instruída com e-mails de contratação, não tem força executiva por falta de prova
inequívoca da efetiva prestação de todos os serviços cobrados, reconhecendo a
cabibilidade da exceção de pré‐executividade para matérias de ordem pública e a
inexigibilidade do título por ausência de liquidez.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há seis questões em discussão: (i) saber se, à luz do
II, § 2o, do
art. 373,
a exigência de prova da efetiva prestação é impossível ou
CPC/2015,
excessivamente difícil e se o ônus probatório recai sobre a executada; (ii) saber se,
nos termos do
do
a discussão sobre a efetiva prestação estaria
art. 507
CPC/2015,
preclusa pela ausência de embargos à execução; (iii) saber se, conforme o art. 917,
I, do
a alegação de iliquidez do título demandaria embargos à
CPC/2015,
execução, e não exceção de pré‐executividade; (iv) saber se, à luz do
I, do
art. 784,
Documento eletrônico VDA54040072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:22:49
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: eea79021-924c-4ef6-a938-d5783d195a7e

duplicata protestada e instruída com documentos de contratação
CPC/2015,
ostenta certeza, liquidez e exigibilidade; (v) saber se, segundo o
II,
, da
art. 15,
c
a duplicata de serviços sem aceite teria força executiva com
Lei n. 5.474/1968,
protesto, vínculo contratual e efetiva prestação; e (vi) saber se há dissídio
jurisprudencial demonstrado com cotejo analítico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A conclusão local é harmônica com a jurisprudência do STJ: a duplicata sem
aceite só aparelha a execução quando protestada e acompanhada de prova da
entrega da mercadoria ou da prestação de serviços; rever a ausência de prova
inequívoca demandaria reexame fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n.
7 do STJ.
6. Matérias de ordem pública relativas aos requisitos do título executivo podem ser
conhecidas em exceção de pré‐executividade, sem necessidade de embargos, desde
que não haja dilação probatória, razão pela qual não há preclusão nem inadequação
da via. Precedentes.
7. O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado, por ausência de cotejo analítico
e de indicação precisa das circunstâncias fáticas e identidade jurídica entre os
acórdãos confrontados, incidindo o
§ 1o, do CPC, o
§ 1o, do
art. 1.029,
art. 255,
RISTJ e a Súmula n. 284 do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
: Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ: a duplicata sem aceite exige
Tese de julgamento
prova inequívoca da efetiva prestação para aparelhar execução, e sua ausência
impede o reexame fático-probatório no recurso especial. Incide a Súmula n. 284 do
STF: o dissídio jurisprudencial demanda cotejo analítico com similitude fática e
identidade jurídica, sob pena de deficiência de fundamentação. A exceção de
pré‐executividade comporta a análise de requisitos do título executivo que não
demandem dilação probatória.
CPC, arts. 373, § 2o, II, 507, 917, I, 784, I, 342, II,
Dispositivos relevantes citados:
1.029, § 1o;
II, ; RISTJ,
§ 1o.
Lei n. 5.474/1968, art. 15,
c
art. 255,

n. 5, 7, 83;
n. 284;
Jurisprudência relevante citada: STJ/Súmulas
STF/Súmula
STJ, AgInt no AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
AREsp n. 1736246/MG,
Bellizze,
Terceira
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

22/3/2021;
relator Ministro Lázaro Guimarães, Quarta Turma, julgado
AREsp n. 872.616/PA,
em
STJ, AgInt no
relator Ministro Raul Araújo,
6/2/2018;
AREsp n. 2.548.306/SC,
Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
9/9/2024;
AREsp n. 2.649.542/MG,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro João Otávio
18/11/2024;
AREsp n. 2.629.591/MT,
de Noronha, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
11/11/2024;
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.445.772/SP,
4/11/2024.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54040072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:22:49
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: eea79021-924c-4ef6-a938-d5783d195a7e

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/02/2026
09/02/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54040072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:22:49
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: eea79021-924c-4ef6-a938-d5783d195a7e

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2422960 - BA (2023/0259309-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: COREMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ADVOGADOS
: CANDIDO EMANOEL VIVEIROS SÁ FILHO - BA008708
ANDERSON LUIS PITANGUEIRA DE JESUS - BA030248
AGRAVADO
: TOP ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS
: PEDRO ALMEIDA CASTRO - BA036641
CAIO DRUSO DE CASTRO PENALVA VITA - BA014133
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL; DUPLICATA SEM ACEITE.
NECESSIDADE DE PROVA INEQUÍVOCA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;
INVIABILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO; DISSÍDIO SEM
COTEJO ANALÍTICO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
ausência de violação ao
do
e falta de similitude fática por
art. 1.022
CPC/2015
ausência de cotejo analítico, com aplicação dos óbices de deficiência de
fundamentação e de dissídio não comprovado.
2. A controvérsia decorre de agravo de instrumento, em execução de título
extrajudicial lastreada em duplicatas de prestação de serviços sem aceite, com
discussão sobre força executiva do título e cabimento de exceção de
pré‐executividade.
3. A Corte de origem concluiu que a duplicata sem aceite, embora protestada e
instruída com e-mails de contratação, não tem força executiva por falta de prova
inequívoca da efetiva prestação de todos os serviços cobrados, reconhecendo a
cabibilidade da exceção de pré‐executividade para matérias de ordem pública e a
inexigibilidade do título por ausência de liquidez.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há seis questões em discussão: (i) saber se, à luz do
II, § 2o, do
art. 373,
a exigência de prova da efetiva prestação é impossível ou
CPC/2015,
excessivamente difícil e se o ônus probatório recai sobre a executada; (ii) saber se,
Documento eletrônico VDA52612864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:26:55
Código de Controle do Documento: 16803048-af19-446b-924d-01efcd3453be

nos termos do
do
a discussão sobre a efetiva prestação estaria
art. 507
CPC/2015,
preclusa pela ausência de embargos à execução; (iii) saber se, conforme o
I,
art. 917,
do
a alegação de iliquidez do título demandaria embargos à execução, e
CPC/2015,
não exceção de pré‐executividade; (iv) saber se, à luz do
I, do
art. 784,
CPC/2015,
duplicata protestada e instruída com documentos de contratação ostenta certeza,
liquidez e exigibilidade; (v) saber se, segundo o
II, , da
a
art. 15,
c
Lei n. 5.474/1968,
duplicata de serviços sem aceite teria força executiva com protesto, vínculo
contratual e efetiva prestação; e (vi) saber se há dissídio jurisprudencial demonstrado
com cotejo analítico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A conclusão local é harmônica com a jurisprudência do STJ: a duplicata sem
aceite só aparelha a execução quando protestada e acompanhada de prova da entrega
da mercadoria ou da prestação de serviços; rever a ausência de prova inequívoca
demandaria reexame fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
6. Matérias de ordem pública relativas aos requisitos do título executivo podem ser
conhecidas em exceção de pré‐executividade, sem necessidade de embargos, desde
que não haja dilação probatória, razão pela qual não há preclusão nem inadequação
da via. Precedentes.
7. O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado, por ausência de cotejo analítico e
de indicação precisa das circunstâncias fáticas e identidade jurídica entre os acórdãos
confrontados, incidindo o
§ 1o, do CPC, o
§ 1o, do RISTJ e a
art. 1.029,
art. 255,
Súmula n. 284 do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
: Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ: a duplicata sem aceite exige
Tese de julgamento
prova inequívoca da efetiva prestação para aparelhar execução, e sua ausência
impede o reexame fático-probatório no recurso especial. Incide a Súmula n. 284 do
STF: o dissídio jurisprudencial demanda cotejo analítico com similitude fática e
identidade jurídica, sob pena de deficiência de fundamentação. A exceção de
pré‐executividade comporta a análise de requisitos do título executivo que não
demandem dilação probatória.
CPC, arts. 373, § 2o, II, 507, 917, I, 784, I, 342, II,
Dispositivos relevantes citados:
1.029, § 1o;
II, ; RISTJ,
§ 1o.
Lei n. 5.474/1968, art. 15,
c
art. 255,
STJ/Súmulas n. 5, 7, 83; STF/Súmula n. 284; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AgInt no AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 1736246/MG,
Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
22/3/2021;
AREsp n. 872.616/PA,
Ministro Lázaro Guimarães, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
6/2/2018;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.548.306/SC,
STJ, AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas
9/9/2024;
AREsp n. 2.649.542/MG,
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
18/11/2024;
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
AREsp n. 2.629.591/MT,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
11/11/2024;
AREsp n. 2.445.772/SP,
Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52612864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:26:55
Código de Controle do Documento: 16803048-af19-446b-924d-01efcd3453be

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por COREMA
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. contra a decisão que inadmitiu o recurso
especial por não ter sido demonstrada a violação do
do
além de
art. 1.022
CPC/2015,
não ter sido demonstrada a similitude fática entre o acórdão recorrido e o acórdão
paradigma, diante do não cumprimento dos requisitos inerentes à alegação, pois
ausente o cotejo analítico (fls. 391-396).
Alega o agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, e , da
art. 105,
a c
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
agravo de instrumento nos autos de execução de título extrajudicial.
O julgado foi assim ementado (fl. 250):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CABIMENTO. DUPLICATA SEM ACEITE.
PROTESTO REALIZADO. EXISTÊNCIA DA PROVA DA CONTRATAÇÃO.
DOCUMENTOS QUE NÃO ELIDEM A NECESSIDADE DE SE COMPROVAR O
EFETIVO SERVIÇO PRESTADO. FORÇA EXECUTIVA DA DUPLICATA. NÃO
CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA. PRECEDENTES DO
STJ. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. DOCUMENTOS HÁBEIS PARA
EMBASAR AÇÃO MONITÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADO.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
358):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA SEM ACEITE.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NECESSIDADE DE SE COMPROVAR O EFETIVO
SERVIÇO PRESTADO. FORÇA EXECUTIVA DA DUPLICATA. NÃO
CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA. PRECEDENTES DO
STJ.
INEXISTÊNCIA
DE
OMISSÃO
OU
CONTRADIÇÃO.
MERA
Documento eletrônico VDA52612864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:26:55
Código de Controle do Documento: 16803048-af19-446b-924d-01efcd3453be

INSATISFAÇÃO QUANTO AO RESULTADO DO JULGAMENTO. PRETENSÃO
DE REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO
ACOLHIDOS.

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 373, II, § 2o, do
pois, tendo em vista que demonstrada a
CPC/2015,
solicitação e autorização dos serviços, o ônus de provar fato impeditivo,
modificativo ou extintivo seria da executada e a exigência de comprovação da
“efetiva” prestação seria impossível ou excessivamente difícil no caso concreto;
b) 507 do
porquanto a discussão sobre a efetiva prestação dos
CPC/2015,
serviços estaria preclusa ante a ausência de embargos à execução;
c) 917, I, do
visto que a alegação de inexequibilidade do título
CPC/2015,
por iliquidez demandaria embargos à execução e não exceção de pré‐executividade;
d) 784, I, do
porquanto a duplicata apresentada, protestada e
CPC/2015,
instruída com documentos comprobatórios da contratação ostentaria certeza, liquidez
e exigibilidade;
e) 15, II, , da
visto que, em duplicata de prestação de
c
Lei n. 5.474/1968,
serviços sem aceite, e observados o protesto, vínculo contratual e efetiva prestação, o
título teria força executiva e, ao final, requer a aplicação correta do regime jurídico
da duplicata causal.
Sustenta que o Tribunal de origem ao decidir que a duplicata seria
inexigível por ausência de prova inequívoca da prestação integral dos serviços
divergiu do entendimento dos acórdãos
AgInt no
REsp 1169764/SP,
AgInt no AgInt no
AgInt no
AREsp 768.189/SP,
AREsp 1736246/MG,
e AgInt no
AREsp 1340103/DF
AREsp 1336763/PA.
Documento eletrônico VDA52612864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:26:55
Código de Controle do Documento: 16803048-af19-446b-924d-01efcd3453be

Requer o provimento do recurso, para reforma do acórdão recorrido no
intuito de negar o provimento ao agravo de instrumento e manter a execução com a
força executiva da duplicata.
Contrarrazões às fls. 383-390.
É o relatório.
VOTO
I – Da violação aos artigos 373, II, § 2o, 507, 784, I, 917, I, do CPC/2015
e 15, II, , da
c
Lei n. 5.474/1968
O agravante alega a violação do artigo 373, II, § 2o, CPC, sob argumento
de que, tendo em vista que demonstrada a solicitação e autorização dos serviços, o
ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo seria da executada e a
exigência de comprovação da “efetiva” prestação seria impossível ou
excessivamente difícil no caso concreto.
Sustenta a violação dos artigos em referência, sob argumento de que a
discussão sobre a efetiva prestação dos serviços estaria preclusa ante a ausência de
embargos à execução.
Defende que a alegação de inexequibilidade do título por iliquidez
demandaria embargos à execução e não exceção de pré‐executividade, e que a
duplicata apresentada, protestada e instruída com documentos comprobatórios da
contratação ostentaria certeza, liquidez e exigibilidade.
Afirma que, em duplicata de prestação de serviços sem aceite, e
observados o protesto, vínculo contratual e efetiva prestação, o título teria força
executiva e, ao final, requer a aplicação correta do regime jurídico da duplicata
causal.
Sobre a matéria, assim decidiu o Tribunal de origem (fls.233-241):
Documento eletrônico VDA52612864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:26:55
Código de Controle do Documento: 16803048-af19-446b-924d-01efcd3453be

Examinando os autos de origem, verifica-se que a Corema Indústria e Comércio
Ltda ajuizou execução de título extrajudicial embasada em duplicada sem o respectivo
aceite. Neste caso, segundo entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça,
para fins de instruir o processo executivo, é indispensável a comprovação de que o
instrumento foi levado a protesto e da efetiva prestação de serviço subjacente ao
negócio jurídico. Vejamos. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
DUPLICATAS. CONCLUSÃO ESTADUAL NO SENTIDO DA VIABILIDADE DA
AÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
MÁCULAS
NOS
TÍTULOS
EXEQUENDOS.
DEMONSTRAÇÃO DA ENTREGA DAS MERCADORIAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
JULGADO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O Tribunal estadual
SÚMULA 83/STJ.
concluiu que as duplicatas mercantis ostentariam os elementos necessários para
lastrear a demanda, porquanto a insurgente não teria desmerecido sua força executiva.
Logo, a viabilidade da execução foi fundada na análise de fatos, provas e termos das
duplicatas objeto da execução, o que atrai a aplicação das Súmulas 5 e 7/STJ,
incidentes sobre ambas as alíneas do permissivo constitucional. 2. Conforme este
Tribunal Superior, a duplicata, mesmo sem aceite, quando for devidamente protestada
e acompanhada de demonstração da entrega da mercadoria, constitui título hábil a
fundamentar o processo de execução Aplicação da
3. Agravo interno
Súmula 83/STJ.
desprovido. (AgInt no AgInt no AR Esp 1736246/MG, Rel. Ministro MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
D Je
22/03/2021,
[...] Neste tocante, o recorrente defendeu, por meio de exceção de pré-
25/03/2021)
executividade, a inexistência de prova da prestação do serviço que embasou o título
exequendo e a sua respectiva iliquidez. Saliente-se, por oportuno, que o agravante,
regularmente citado, deixou o prazo para apresentação dos embargos à execução
transcorrer in albis, consoante se infere da certidão de fls. 57 dos autos de origem. [...]
Por óbvio, mesmo considerando o prazo preclusivo dos embargos à execução, é
cabível ao executado arguir, a qualquer tempo, matérias de ordem pública, que podem
ser conhecidas de ofício, a teor do que determinar o
do CPC. [...]
art. 342, inciso II
Considerando, na hipótese, que o agravante se restringiu a sustentar o não
preenchimento dos requisitos do título executivo, conclui-se pela possibilidade de
analisá-los mesmo em sede de exceção de pré-executividade. Todavia, em razão da via
eleita pelo agravante, a presente insurgência se restringe à apreciação de matérias que
não demandem dilação probatória. Desta forma, não assiste razão o agravado ao
deduzir em suas contrarrazões que as matérias suscitadas pelo recorrente apenas
poderiam ser conhecidas em sede de embargos à execução. Com relação a necessidade
de comprovação da efetiva prestação do serviço que embasou o título executivo, extrai-
se da ação originária que o exequente instruiu a peça vestibular com troca de e-mails
em que restou demonstrada a autorização e anuência do executado com relação aos
serviços de docagem, estadia e limpeza da embarcação. Todavia, muito embora não
Documento eletrônico VDA52612864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:26:55
Código de Controle do Documento: 16803048-af19-446b-924d-01efcd3453be

haja controvérsia quanto a sua contratação, não há nos autos a comprovação de que
todos os serviços listados na duplicata foram efetivamente prestados. Isto porque,
insere-se no âmbito da cobrança por meio da duplicata, a (i) docagem e estadia; (ii)
limpeza do casco e (iii) estadia de cais após incêndio; de modo que, com relação à
estadia da embarcação após o incêndio, cujo serviço é cobrado do executado o valor
de R$ 66.000,00 (sessenta e seis mil reais), apenas foram colacionados aos autos e-
mails enviados ao preposto da empresa, sem que tenha havido por parte da executada
qualquer resposta a referida comunicação (fls. 34/37). Além do mais, pelos
documentos colacionados aos autos, não é possível afirmar, de forma inequívoca, até
que data a embarcação permaneceu nas hostes da exequente, bem como que o serviço
de “atracação em cais com auxílio de guindaste flutuante” foi, de fato, realizado, visto
que, conforme anteriormente exposto, com relação a tais serviços, constam nos autos
tão somente e- mails enviados sem qualquer resposta do tomador do serviço, não
podendo reputar, na hipótese, a existência de aceite presumido. Com efeito, o mero
envio de e-mails em que se demonstre a contratação do serviço, muito embora
constitua meio hábil para embasar a propositura de ação monitória, se revela
insuficiente para o ajuizamento da execução de título extrajudicial, feito executivo que
exige prova inequívoca do serviço prestado. Logo, a prova da contratação não elide a
necessidade de se comprovar a efetiva prestação do serviço a fim de constituir força
executiva ao instrumento apresentado, não havendo, in casu, um único documento
posterior ao serviço prestado que indique, de forma inequívoca, que os serviços que
foram contratados através dos e-mails colacionados com a exordial foram, de fato,
executados, notadamente os serviços de limpeza da embarcação e estadia após o
incêndio que incorreu no perecimento do bem. Neste contexto, não se podendo
precisar que todos os serviços previstos na cártula foram efetivamente prestadas, a
duplicata apresentada carece de liquidez, tornando-se, portanto, ao menos em sede de
execução de título extrajudicial, inexigível. [...]

A pretensão recursal não procede.
O entendimento adotado pelo Tribunal de origem é harmônico com o desta
Corte Superior sobre a matéria.
Conforme já explicitado, a Corte local, soberana na análise das provas,
concluiu que as duplicatas não possuíam lastro na efetiva prestação dos serviços, não
sendo, portanto, títulos executivos válidos.
Nos termos das razões expostas na decisão recorrida, segundo
entendimento pacífico deste Superior Tribunal de Justiça, para fins de instruir o
Documento eletrônico VDA52612864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:26:55
Código de Controle do Documento: 16803048-af19-446b-924d-01efcd3453be

processo executivo, é indispensável a comprovação de que o instrumento foi levado
a protesto e da efetiva prestação de serviço subjacente ao negócio jurídico.
Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
DUPLICATAS.
CONCLUSÃO ESTADUAL NO SENTIDO DA VIABILIDADE DA AÇÃO.
AUSÊNCIA DE MÁCULAS NOS TÍTULOS EXEQUENDOS. DEMONSTRAÇÃO
DA ENTREGA DAS MERCADORIAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ. JULGADO EM
SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O Tribunal estadual concluiu que as
duplicatas mercantis ostentariam os elementos necessários para lastrear a demanda,
porquanto a insurgente não teria desmerecido sua força executiva. Logo, a viabilidade
da execução foi fundada na análise de fatos, provas e termos das duplicatas objeto da
execução, o que atrai a aplicação das Súmulas 5 e 7/STJ, incidentes sobre ambas as
alíneas do permissivo constitucional. 2. Conforme este Tribunal Superior, a duplicata,
mesmo sem aceite, quando for devidamente protestada e acompanhada de
demonstração da entrega da mercadoria, constitui título hábil a fundamentar o
processo de execução Aplicação da
3. Agravo interno desprovido.
Súmula 83/STJ.
(AgInt no AgInt no AR Esp 1736246/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
22/3/2021,
25/3/2021)

Como ponderado pelo Tribunal de origem, mesmo considerando o prazo
preclusivo dos embargos à execução, é cabível ao executado arguir, a qualquer
tempo, matérias de ordem pública, que podem ser conhecidas de ofício. No caso dos
autos, o agravante se restringiu a sustentar o não preenchimento dos requisitos do
título executivo, o que torna possível a análise em exceção de pré-executividade.
A via eleita, porém, se restringe à apreciação de matérias que não
demandem dilação probatória, o que afasta a alegação de que as matérias suscitadas
apenas poderiam ser conhecidas em sede de embargos à execução.
Também em conformidade com o entendimento desta Corte quanto à
necessidade de comprovação da efetiva prestação do serviço que embasou o título
executivo, e, quanto ao ponto, o Tribunal de origem concluiu que o exequente
Documento eletrônico VDA52612864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:26:55
Código de Controle do Documento: 16803048-af19-446b-924d-01efcd3453be

instruiu a peça inicial com troca de e-mails em que demonstrada a autorização e
anuência do executado com relação aos serviços de docagem, estadia e limpeza da
embarcação.
Percebe-se assim que não há controvérsia quanto a sua contratação,
todavia, o Tribunal pontuou como ausente a comprovação de que todos os serviços
listados na duplicata foram efetivamente prestados. Assim, a prova da contratação
não se confunde com a necessária prova inequívoca do serviço prestado para
constituir a força executiva ao instrumento apresentado.
A revisão dessa conclusão para acolher a tese de inexigibilidade
demandaria reexame do acervo fático-probatório, o que é inviável em recurso
especial.
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 131, 165 E
458 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. JUIZ É DESTINATÁRIO FINAL DAS
PROVAS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE
DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
SUFICIÊNCIA
DAS
PROVAS.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
SÚMULA 7/STJ.
DUPLICATA NÃO ACEITA. TRIBUNAL LOCAL ENTENDE PRESENTES OS
REQUISITOS.
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO DESPROVIDO.
1. Rejeita-se a apontada violação dos arts. 131, 165 e 458 do CPC/73, porquanto
o juiz é destinatário final das provas, o qual as analisará conforme persuasão racional e
livre convencimento motivado.
2. Não há cerceamento de defesa com o mero julgamento antecipado da lide.
Ademais, verificar a suficiência das provas acostadas aos autos demanda reexame
fático-probatório, conforme Súmula 7/STJ.
3. A duplicata não aceita poderá ser cobrada judicialmente desde que: (I) haja
sido protestada; (II) esteja acompanhada de documento hábil comprobatório da entrega
da mercadoria ou prestação do serviço; e (III) não tenha o sacado recusado o aceite. O
eg. Tribunal a quo, soberano na análise do acervo fático-probatório carreado aos autos,
concluiu pela possibilidade da cobrança por estarem presentes os requisitos acima
Documento eletrônico VDA52612864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:26:55
Código de Controle do Documento: 16803048-af19-446b-924d-01efcd3453be

delineados. Pretensão de revisar tal entendimento demandaria revolvimento fático-
probatório, inviável em sede de recurso especial, conforme Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 872.616/PA,
relator Ministro Lázaro Guimarães, Quarta Turma, julgado em
DJe de
6/2/2018,
)
9/2/2018.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA.
DUPLICATAS. OFENSA AO
§ 1o, VI, DO
NÃO
ART. 489,
CPC/2015.
OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EXIGIBILIDADE DOS
TÍTULOS EXECUTIVOS. REQUISITOS PREENCHIDOS. SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. O agravante realizou a impugnação específica dos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial. Decisão da Presidência reconsiderada.
2. Inexiste ofensa ao
§ 1o, VI, quando o Tribunal de origem aprecia, de
art. 489,
modo claro, objetivo e fundamentado, as questões que delimitam a controvérsia, ainda
que não acolha a tese da parte insurgente.
3. Tendo o credor ajuizado a execução dentro do prazo prescricional e
empreendido esforços para promover a citação do executado, inexiste inércia e,
portanto, inexiste prescrição.
4. Na hipótese, o Tribunal de origem concluiu que as duplicatas atendem aos
requisitos necessários para aparelhar a execução, visto que acompanhadas das notas
fiscais eletrônicas e dos comprovantes de entrega das mercadorias. A modificação de
tal entendimento demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos,
providência inviável no recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em nova
análise, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.548.306/SC,
DJe de
)
9/9/2024,
16/9/2024.

II – Do dissídio jurisprudencial
Quanto ao dissídio jurisprudencial, o recorrente, circunscrito a transcrever
trechos dos julgados indicados e a defender a ocorrência de dissenso entre eles e o
acórdão recorrido, não buscou promover o cotejo analítico entre os acórdãos a fim de
demonstrar eventuais contextos fático-jurídicos semelhantes em que tenham ocorrido
resoluções judiciais distintas. Essa circunstância inviabiliza o conhecimento do
Documento eletrônico VDA52612864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:26:55
Código de Controle do Documento: 16803048-af19-446b-924d-01efcd3453be

recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional. Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.649.542/MG,
Turma,
julgado
em

DJe
de

AgInt
no

18/11/2024,

22/11/2024;
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
AREsp n. 2.629.591/MT,
julgado em
DJe de
AgInt no
11/11/2024,
13/11/2024;
AREsp n. 2.445.772/SP,
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe de
4/11/2024,
7/11/2024.
Logo, quanto à controvérsia, pela alínea
do permissivo constitucional,
c
incide a
tendo em vista que a parte recorrente deixou de indicar
Súmula n. 284/STF,
com precisão quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo, o que
atrai, por conseguinte, o enunciado da citada Súmula: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
".
compreensão da controvérsia
Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de
que, "uma vez observado, no caso concreto, que nas razões do recurso especial não
foram indicados os dispositivos de lei federal acerca dos quais supostamente há
dissídio jurisprudencial, a única solução possível será o não conhecimento do
". (AgRg
recurso por deficiência de fundamentação, nos termos da Súmula 284/STF
no
Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Corte Especial, DJe de
REsp 1.346.588/DF,
17.3.2014.)
Confiram-se
ainda
os
seguintes
julgados:
;AgInt
no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma,
AREsp n. 2.452.246/SP,
DJEN de
AgInt no
relator Ministro Marco
20/3/2025;
AREsp n. 2.735.121/MS,
Aurélio
Bellizze,
Segunda
Turma,
DJEN
de

AgRg
no

6/3/2025;
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
REsp n. 2.166.569/PR,
Documento eletrônico VDA52612864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:26:55
Código de Controle do Documento: 16803048-af19-446b-924d-01efcd3453be

DJEN de
AgInt no
relator Ministro Afrânio
5/3/2025;
AREsp n. 2.612.922/BA,
Vilela, Segunda Turma, DJEN de
AgInt no
5/3/2025;
AREsp n. 2.615.470/SP,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJEN de
AgInt no
28/2/2025;
relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador
AREsp n. 2.670.085/RS,
Convocado TJRS), Terceira Turma, DJEN de
AgInt no
28/2/2025;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
REsp n. 2.087.937/RS,
DJEN de
AgInt no
relatora Ministra
24/2/2025,
27/2/2025;
AREsp n. 2.593.766/RS,
Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, DJEN de
AgRg no
24/2/2025;
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJEN de
REsp n. 2.125.234/PR,
AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria,
24/2/2025;
AREsp n. 2.256.523/RJ,
relator para acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJEN de
AgRg no
relator Ministro Rogerio Schietti
12/12/2024;
REsp n. 2.034.002/PR,
Cruz, Sexta Turma, DJe de 3/6/2024.
Ademais, não foi comprovado o dissídio jurisprudencial, tendo em vista
que a parte recorrente não realizou o indispensável cotejo analítico, que exige, além
da transcrição de trechos dos julgados confrontados, a demonstração das
circunstâncias identificadoras da divergência, com a indicação da existência de
similitude fática e identidade jurídica entre o acórdão recorrido e os paradigmas
indicados, não bastando, portanto, a mera transcrição de ementas ou votos.
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu: "Nos termos dos
arts. 1.029, § 1o, do CPC; e 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial, com
fundamento na alínea c do permissivo constitucional, exige comprovação e
demonstração, em qualquer caso, por meio de transcrição dos trechos dos acórdãos
que configurem o dissídio. Devem ser mencionadas as circunstâncias que
identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, a evidenciar a similitude fática
Documento eletrônico VDA52612864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:26:55
Código de Controle do Documento: 16803048-af19-446b-924d-01efcd3453be

entre os casos apontados e a divergência de interpretações, providência não realizada
nos autos deste recurso especial" (AgInt no
relator
AREsp n. 2.275.996/BA,
Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, DJEN de
.
20/3/2025)
Por fim, verifica-se que a pretensão da parte agravante é de ver
reconhecida a existência de dissídio jurisprudencial, que tem por objeto a mesma
questão aventada sob os auspícios da alínea "a" do permissivo constitucional, que,
por sua vez, foi obstaculizada pelo enunciado da Súmula n. 7/STJ.
Quando isso acontece, impõe-se o reconhecimento da inexistência de
similitude fática entre os arestos confrontados, requisito indispensável ao
conhecimento do Recurso Especial pela alínea .
c
Nesse sentido: "O recurso especial não pode ser conhecido com
fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da
impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a
Súmula n. 7/STJ
comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o
reexame de fatos e provas"; (AgInt no
relatora Ministra
REsp n. 2.175.976/DF,
Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJEN de
.
20/2/2025)
III - Conclusão
Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo.
Deixo de majorar os honorários na forma do
§ 11, do CPC, visto
art. 85,
que não foram arbitrados no julgamento do recurso pelo Tribunal de origem.
É o voto.

Documento eletrônico VDA52612864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:26:55
Código de Controle do Documento: 16803048-af19-446b-924d-01efcd3453be

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.422.960 / BA
Número Registro: 2023/0259309-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
05125875220188050001
05484888120188050001
5125875220188050001
5484888120188050001
80061216320188050000 80166406320198050000 80240143320198050000 802401433201980500001
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COREMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ADVOGADOS : CANDIDO EMANOEL VIVEIROS SÁ FILHO - BA008708
ANDERSON LUIS PITANGUEIRA DE JESUS - BA030248
AGRAVADO
: TOP ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS : CAIO DRUSO DE CASTRO PENALVA VITA - BA014133
PEDRO ALMEIDA CASTRO - BA036641
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA E
VENDA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Documento eletrônico VDA54009520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:08:34
Código de Controle do Documento: d5a08051-7734-414a-b5b0-47f96a399d31

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54009520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:08:34
Código de Controle do Documento: d5a08051-7734-414a-b5b0-47f96a399d31